Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial[1] no pertinente à causa de pedir e ao pedido, que deveriam ser alinhados e conformados com a pretensão desconstitutiva aduzida, individualizando os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem-na, e, ainda, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, e com o comprovante de sua situação financeira, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, o autor deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, não adequara o pedido ao instrumento manejado, que deve contemplar pedidos rescindendo e rescisório, cingindo-se, ademais, a par de reprisar o argumentário apresentado na peça pórtico original, a sustentar que sua pretensão desconstitutiva lastrear-se-ia na existência de prova nova (CPC, art. 966, inciso VII), consubstanciada em julgamento de absolvição por ausência de autoria no ambiente de feito de natureza criminal, sem, contudo, indicar o número da correlata ação penal[2]. Plasmado, pois, que, aliado à circunstância de que não se evidenciara a existência da alegada prova inédita hábil a lastrear a pretensão rescindenda, o conteúdo conceitual da denominada “prova nova” não alcança a definição de prova superveniente[3], exsurge iniludível a inexistência de pressuposto de procedibilidade da ação rescisória. Demais disso, a par da oportunidade conferida, o autor não saneara a inicial no tocante ao pedido, pois não formulara pedido destinado à rescisão do julgado arrostado nem de novo reexame da causa - juízos rescisório e rescindendo -, cingindo-se a deduzir o pedido de tutela provisória. Aliás, o autor assinalara, inclusive, que a pretensão rescisória seria uma nova via recursal, o que soa inadequado, pois a ação rescisória não tem natureza de recurso, consubstanciando ação vocacionada a, nas situações expressamente pontuadas, afastar a incolumidade inerente à coisa julgada, estando seu conhecimento, portanto, sujeita a fundamentação vinculada. Destarte, diante do fato de que, conquanto tenha sido o autor regular e eficazmente intimado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, e 485, I e IV, ambos do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro ao autor. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. I Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39177991 (fl. 37). [2] - ID Num. 40076327, p. 10 (fl. 48). [3] - CÂMARA, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 404. “Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original.”